Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CADASTRAMENTO ELETRÔNICO. JUÍZO DA SEDE OU FILIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A mera ausência de cadastramento eletrônico da parte, estando ela devidamente representada nos autos, não se revela como hipótese de indeferimento da petição inicial, pois não é capaz de, por si só, dificultar o julgamento do mérito.

2. Nos termos do artigo 1.051, caput, do Código de Processo Civil, o dever de cadastramento eletrônico das empresas de médio e grande porte restringe-se à realização do cadastro perante o Juízo onde tenha a pessoa jurídica sede ou filial.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.